Tribunal: STF
Processo: HC 87420
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. VÍCIO DE CITAÇÃO. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NO
 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A alegação
de que o paciente deixou de comparecer ao interrogatório por vício
de citação não foi conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, fato
 que impede sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de
supressão de instância.
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO.
DECRETO FUNDAMENTADO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
DENEGADA.
O paciente está foragido há mais de quinze anos, não
demonstrando vontade de colaborar com o bom andamento do processo.
Sua liberdade representaria real risco à aplicação da lei penal, na
medida em que, nos crimes da competência do Júri, o feito não tem
seqüência sem que o réu seja intimado pessoalmente da
pronúncia.
Ordem de habeas corpus denegada.